Tribunal: STF
Processo: RE 1394518
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    CÍVEL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ACIDENTE EM VIA FÉRREA. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E TREM. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA, QUE ESTAVA EMBRIAGADO, NÃO POSSUÍA HABILITAÇÃO E NÃO UTILIZAVA CAPACETE NO MOMENTO DA COLISÃO. ACIDENTE QUE OCORREU NO PERÍODO NOTURNO. FORTE NEBLINA NA NOITE DOS FATOS. CONCORRÊNCIA DE CULPAS CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA DO CRUZAMENTO DA FERROVIA COM A RODOVIA (PASSAGEM DE NÍVEL). INEXISTÊNCIA DE SINAL LUMINOSO E ILUMINAÇÃO NO LOCAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE SEGURANÇA IMPOSTO PELOS ARTS. 13 E 54, IV, DO DECRETO 1832/96. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO CARACTERIZADA PELA NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DO DEVER DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA DAS PASSAGENS DE NÍVEL. CULPA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE, COM MAIOR GRAU DE CULPABILIDADE ATRIBUÍVEL AO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. REPERCUSSÃO NAS INDENIZAÇÕES ARBITRADAS. PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS AUTORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO FILHO EM RELAÇÃO AOS GENITORES. VALOR DA PENSÃO. UM SALÁRIO MÍNIMO. PENSÃO QUE DEVE SER REDUZIDA PARA DOIS TERÇOS DA RENDA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 25 ANOS E, APÓS, PARA UM TERÇO DA RENDA ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA DO ABALO MORAL E PSICOLÓGICO DECORRENTE DA PERDA DE UM FAMILIAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM R$ 30.000,00, TENDO EM VISTA ASCIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO(ESPECIALMENTE A CONCORRÊNCIA DE CULPAS). CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO EJUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUSSUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão não observou o disposto nos arts. 5º, LV; 30, VIII, 37, XXI; e 93, IX, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    O Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Importa salientar que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessário realizar o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     (ARE. 1.145.896-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



     (ARE 1.017.899-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Acidente. Animal na pista. Responsabilidade civil do Estado. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 892.259-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator